Tribunal: TJPA
Processo: 0803076-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803076-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON SOUZA DA CONCEIÇÃO, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES, FRANCIVALDO PEREIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO
121, § 2º, I, III E IV DO CPB.

PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE DESDE AGOSTO DE 2017.
EXCESSO DE PRAZO.
CONFIGURADO
.
PRISÃO CAUTELAR
QUE SE PROLONGA POR QUASE 04 ANOS
.
PACIENTES
QUE,
EMBORA PRONUNCIADOS
,
NÃO FORAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO
PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI E NÃO HÁ QUALQUER PREVISÃO DE QUANDO TAL IRÁ OCORRER. ATRASOS OCORRIDO POR RAZÕES ÀS QUAIS AS RESPECTIVAS DEFESAS NÃO DERAM CAUSA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR CORRÉU,

QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE, O QUE ACARRETARÁ AINDA MAIOR DEMORA AO JULGAMENTO.

INADMISSIBILIDADE
.
EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO
.

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
DE QUALQUER RÉU

A JULGAMENTO PENAL SEM
DILAÇÕES INDEVIDAS
NEM
DEMORA EXCESSIVA
OU
IRRAZOÁVEL
.
DURAÇÃO ABUSIVA DA PRISÃO CAUTELAR APTA A COMPROMETER
A EFETIVIDADE DO PROCESSO
E A FRUSTRAR
O DIREITO DOS ACUSADOS
À PROTEÇÃO JUDICIAL DIGNA E CÉLERE
.
PRECEDENTES.

ORDEM CONCEDIDA
, deixando a cargo do magistrado singular determinar as medidas cautelares que,

de acordo com seu livre convencimento, mais se adequem ao caso,
se por al não estiver preso
e ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, de de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROBSON SOUZA CONCEIÇÃO, FRANCIVALDO PEREIRA COSTA E RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
,
visando obter a concessão da ordem para que os pacientes possam aguardar seus julgamentos em liberdade, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e que estão presos desde o dia 14 de agosto e 2017, sob o fundamento de garantia da ordem pública; que a defesa pleiteou a revogação da medida em razão do excesso de prazo, mas que a medida foi mantida sem qualquer menção ao alegado excesso.

Relata que aos pacientes não pode ser imputada qualquer responsabilidade pela demora na tramitação processual ou na realização do julgamento e que o fato de um dos réus ter interposto Recurso em Sentido Estrito irá colaborar ainda mais na manutenção do constrangimento, informando que a denúncia foi apresentada em setembro de 2017, mas que a primeira audiência de instrução só ocorreu em maio de 2018, não tendo se finalizado em razão da ausência de testemunhas da acusação, tendo igualmente deixado de ocorrer, em julho daquele ano, em virtude da não apresentação de um dos denunciados, justamente daquele que responde em liberdade.

Afirma que em agosto de 2018 houve o interrogatório do corréu, e ora paciente, Francivaldo, mas que o prazo para alegações finais não foi aberto em virtude da ausência do laudo necroscópico, havendo nos autos certidão datada de dezembro de 2019 confirmando a não juntada do documento; que em dezembro de 2019 houve segunda reiteração de ofício ao IML pedindo a juntada do Laudo e, em março de 2020, um terceiro ofício foi emitido, sendo este recebido, estando o processo paralisado, os pacientes presos, apesar da inexistência do laudo necroscópico, e que somente após mais de 02 anos da prisão, foram as alegações finais apresentadas.

Alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em razão da demora injustificada ao fim da instrução processual, bem como aos respectivos julgamentos pelo Tribunal do Júri e que nenhum ato das respectivas defesas deu causa ao atraso; que não há previsão ao deslinde da causa, perpetuando o excesso de prazo, em razão mesmo do recurso em sentido estrito interposto por corréu e que sequer foi julgado.

Requereu a concessão de liminar para que os pacientes sejam postos em liberdade e, ao final, sua ratificação ante o flagrante excesso de prazo na manutenção de suas custódias.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 4920690, tendo esta as prestado, ID 4982313.

Retornados os autos, em razão das informações prestadas, foi deferida a liminar, ID 4995132,
e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça, tendo esta se manifestado pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
concedo a ordem impetrada, ratificando a liminar já concedida.

O impetrante sustenta, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em suas liberdades de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de suas custódias, que já perdura por quase 04 anos, sem que os mesmos tenham dado causa a qualquer atraso ao fim da instrução processual e efetivo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalto ser cediço o entendimento de que a gravidade abstrata do delito, o clamor social e a repercussão do fato não justificam,
per se
, a manutenção do decreto cautelar e que a manutenção do réu preso, por quase 04 anos, sem seu efetivo julgamento, configura inegável constrangimento ilegal
em seu “
status libertatis
” razão pela
qual
entendo advir razão ao apelo.

O Juízo inquinado coator, em suas informações, apresentou os seguintes esclarecimentos,
verbis
:

“
Os acusados foram preso
s em flagrante no dia 14.08.201.
O
flagrante foi homologado em
16.08.2017, a prisão em flagrante foi conv
ertida em prisão preventiva
em relação aos
denunciados
ROBSON SOUZA DA CONCEIÇÃO, FRANCIVALDO PEREIRA COSTA
e
RODRIGO
OLIVEIRA RODRIGUES
,
por estarem p
resentes os requisitos formais.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente,
e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
;
Nos autos existe certidão com registros de antecedentes criminais de ambos os
pacientes.

d) Informações c
oncernentes ao lapso temporal da medida constritiva;
Os
agente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante em
14/08/2017
e
permanece
ram
segregado
s
durante toda a instrução processual
. A
prisão foi realizada na data de 09.04.2021
ocasião
em que
se
vislumbrou
que ainda estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a segregação cautelar dos pronunciados se mostra
necessária para a garantia da
ordem pública
, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em
razão
da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (art.121, 2º, I, III, IV do CP)
.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já
ocorreu o encerramento da fase de instrução processual;
Os pacientes foram pr
onunciados em 27.10.2020, o feito está em fase
recursal, visto que a defesa de LUCAS SOUZA OLIVEIRA interpôs RESE da decisão da
pronúncia.

Era o que tínhamos a relatar
.
”

Tem-se que, conforme as informações prestadas pelo próprio Juízo, os pacientes estão presos preventivamente desde agosto de 2017, não havendo previsão de data para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que certamente ainda vai demorar a ocorrer tendo em vista que um dos corréus interpôs recurso da decisão de pronúncia, restando configurado, a meu ver, o excesso de prazo alegado, conforme entendimento do STF exarado nos autos do HC 157430MC/PA, de relatoria do Sr. Ministro Marco Aurélio Mello, julgado em 05/06/2018, em que determinou a liberação de presos preventivos em situação similar à dos pacientes, tendo assim se manifestado:

“Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não foi declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do pronunciamento mediante o qual implementada, em execução antecipada
de
sanção, ignorando-se garantia constitucional.”

Forçoso reconhecer que no caso em apreço se apresenta flagrante o excesso de prazo uma vez que a prisão cautelar dos pacientes se aproxima dos 04 anos de duração sem que os mesmos tenham dado causa a qualquer ato que contribuísse para tal ocorrência, não se podendo imputar aos mesmos ou às suas respectivas defesas responsabilidade por tamanha demora cujas razões são imputáveis exclusivamente ao Estado, não havendo nem mesmo previsão de quando ocorrerá o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca da configuração do excesso de prazo é remansosa a jurisprudência de nossa Corte Suprema, vejamos:

EMENTA
: “
HABEAS CORPUS
”.
PRISÃO CAUTELAR
QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS
.
PACIENTE
QUE,
EMBORA PRONUNCIADA
,
SEQUER FOI SUBMETIDA
,
ATÉ O PRESENTE MOMENTO
,
A JULGAMENTO
PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
INADMISSIBILIDADE
.
EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO
.
SITUAÇÃO
QUE NÃO PODE SER TOLERADA NEM ADMITIDA
.
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
DE QUALQUER RÉU
,
MESMO
TRATANDO-SE DE DELITO HEDIONDO
,
A JULGAMENTO PENAL SEM
DILAÇÕES INDEVIDAS
NEM
DEMORA EXCESSIVA
OU
IRRAZOÁVEL
.
DURAÇÃO ABUSIVA DA PRISÃO CAUTELAR
QUE TRADUZ SITUAÇÃO ANÔMALA
APTA A COMPROMETER
A EFETIVIDADE DO PROCESSO
E A FRUSTRAR
O DIREITO DO ACUSADO
À PROTEÇÃO JUDICIAL DIGNA E CÉLERE
.
PRECEDENTES
(
RTJ 187/933-934
, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
HC 85.237/DF
, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
v.g.
).
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
(Odone Sanguiné, José Rogério Cruz e Tucci, Luiz Flávio Gomes e Rogério Lauria Tucci). (HC

139.664 GOIÁS
; Relator: MIN. CELSO DE MELLO; Julgado em 22 de maio de 2017).

AÇÃO PENAL
.
Prisão preventiva
. Decretação em
sentença de pronúncia
.
Excesso de prazo
.
Caracterização
. Custódia
que perdura por mais de quatro (4) anos e quatro (4) meses
. Instrução processual
ainda não encerrada
. Demora
não imputável

à defesa
.
Dilação não razoável
.
Constrangimento ilegal caracterizado
. ‘HC’
concedido
. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF.
Precedentes
. A duração prolongada, abusiva
e
irrazoável da prisão cautelar do réu,
sem
julgamento da causa, ofende o postulado da
dignidade da pessoa humana
e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal,
ainda que se trate
da imputação de crime

grave.
” (
HC 87.676/ES
, Rel. Min. CEZAR PELUSO –
grifei
)

Acerca da matéria, tomo por empréstimo as palavras do Sr. Ministro Celso de Mello, nos autos do HC nº
139.664, Goiás, julgado em 22 de maio de 2017, onde afirma
que,
verbis
:

“
a prisão de
qualquer
pessoa,
especialmente
quando se tratar de medida de índole
meramente
processual,
por revestir-se
de caráter excepcional,
não
pode
nem
deve perdurar,
sem
justa razão, por período excessivo,
sob pena
de consagrar-se
inaceitável prática abusiva
de arbítrio estatal,
em tudo incompatível
com o modelo constitucional do Estado Democrático de Direito.”

Sedimentado está o entendimento de que, uma vez configurado irrazoável excesso na duração da prisão cautelar, não pode o paciente permanecer preso, se configurando, portanto, uma situação de abusividade, mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, conforme preconiza a Súmula 697/STF,
verbis
:

A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.

Estamos, portanto, diante de um flagrante e real caso de cumprimento antecipado de pena e
para manter a coerência com outros julgados similares me manifesto favoravelmente à concessão da ordem
, sendo nesse sentido a
jurisprudência desta Seção de Direito Penal

a saber:

EMENTA
: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 03 MESES.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TENDO EM VISTA QUE O CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE PREVÊ COMO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA RECLUSÃO DE 01 A 06 MESES, E QUE O MESMO JÁ SE ENCONTRA PRESO HÁ MAIS DE 03 MESES, SUA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE AFRONTA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA O REGIME PRISIONAL A SER APLICADO EM CASO DE CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO ­ ORDEM CONCEDIDA
para revogar a prisão preventiva do paciente, se por al não estiver preso, determinando-se ao juízo de piso que estabeleça medidas cautelares diversas da prisão, dentre as previstas no art. 319, do CPP, caso acho conveniente e necessário. (TJ/PA.
PROCESSO Nº 0802848-67.2017.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal.
RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 05 de fevereiro de 2018).

Claro resta que privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não foi declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade e concluir pela manutenção da medida é autorizar execução antecipada
da
sanção, ignorando-se garantia constitucional, razão pela qual
entendo ser cabível, neste caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim,
concedo a ordem
impetrada, ratificando a liminar já concedida, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, determinando seja expedido Alvará de Soltura em seu favor,
se por al
eles não estiverem presos, e deixo a cargo do magistrado singular determinar as medidas cautelares que,

de acordo com seu livre convencimento, se adequarem ao caso, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto e
.

É o meu voto.

Belém-PA, 11 de maio de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2021